Tribunal: STF
Processo: AI 631016
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. Responsabilidade civil do Estado. Setor sucroalcooleiro. Fixação de preços. Princípio da livre iniciativa. Violação. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fere o princípio da livre iniciativa a fixação de preços em valores abaixo dos reais.



    2. O Superior Tribunal de Justiça concluiu não poder adentrar na análise do mérito sobre os pressupostos configuradores da responsabilidade estatal. Entretanto, como se extrai do voto dos segundos embargos de declaração julgados por aquela Corte, houve o prequestionamento dos fundamentos constitucionais pelos quais teria sido impedida a empresa de ver reconhecido seu direito constitucional.



    3. Há que se garantir, por meio do apelo extremo, o reconhecimento do direito constitucional da parte autora de ser indenizada pelos prejuízos causados pela ilicitude praticada pelo poder público, concedendo-se-lhe o direito fundamental de produzir as provas necessárias quanto ao montante do prejuízo, conforme precedentes da Corte no sentido de que a União tem o dever de indenizar usina do setor sucroalcooleiro que obtenha prejuízos decorrentes da fixação de preços pelo Instituto do Açúcar e do Álcool incompatível com os custos de produção apurados pela Fundação Getúlio Vargas.



    4. Mantida, pois, a decisão com que, no exercício do juízo de retratação, se reconsiderou anterior decisão monocrática e se determinou a conversão do agravo de instrumento em recurso extraordinário, cassando-se o acórdão atacado e determinando-se o retorno dos autos à primeira instância.



    5. Agravo regimental não provido.